Tribunal: TJMT
Processo: 1010343-85.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – NÃO EVIDENCIADA – REJEIÇÃO.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010343-85.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[P. H. R. L. - CPF: 058.943.331-80 (EMBARGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), MARA MARCIA COSTA RODRIGUES - CPF: 040.422.621-39 (EMBARGADO), ESTADO DE SÃO PAULO (EMBARGANTE), ESTADO DE SAO PAULO - CNPJ: 46.379.400/0001-50 (EMBARGANTE), ISMAEL NEDEHF DO VALE CORREA - CPF: 955.078.683-87 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - CNPJ: 71.584.833/0002-76 (EMBARGANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - CNPJ: 71.584.833/0002-76 (REPRESENTANTE), MARA MARCIA COSTA RODRIGUES - CPF: 040.422.621-39 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VINICIUS PICCINI NUNES - CPF: 034.752.401-06 (ADVOGADO), JOSIELE MARCONDES DANTAS DE CARVALHO - CPF: 043.703.621-99 (ADVOGADO), KARINE FLORENCIANA DURAN - CPF: 041.089.261-02 (ADVOGADO), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), JUNIOR SERGIO MARIN - CPF: 169.825.538-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE A
PELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – NÃO EVIDENCIADA
– REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de São Paulo
,
contra o acórdão, proferido por esta Câmara que desproveu o Apelo, interposto pelo Recorrente, visando à majoração do
quantum
indenizatório (id. 179381651, págs. 01/05).

O Embargante defende a nulidade do acórdão embargado, argumentando que não foi intimado da sentença recorrida, o que o impediu de interpor apelação.

A parte recorrida apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando pela sua rejeição (id. 189619173, págs. 01/10).

Converti o julgamento em diligência, determinando que fosse certificado se o Embargante foi, ou não, devidamente intimado da sentença atacada (id. 196874153, pág. 01).

A Certidão constante do id. 1988907449, pág. 01, informa que o Embargante foi devidamente intimado em 19/09/2022, quando o Procurador do Estado, Clóvis Eustáquio Filho, registrou ciência no sistema PJe.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de São Paulo
,
contra o acórdão, proferido por esta Câmara que desproveu o Apelo, interposto pelo Recorrente, visando à majoração do
quantum
indenizatório.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, o Embargante afirma que não foi intimado da sentença recorrida e, por isso, deve ser declarada a nulidade do acórdão embargado.

Analisando detidamente os autos, verifico que o Recorrente, por meio do Procurador do Estado, Clóvis Eustáquio Filho, tomou ciência da sentença, no dia 19/09/2022 (id. 198907449, pág. 01), porém, optou por não interpor recurso.

Nessa quadra, é certo que os presentes Declaratórios devem ser rejeitados, já que o Embargante foi intimado da sentença e, portanto, inexiste qualquer vício capaz de ensejar a nulidade do acórdão recorrido.

Por tais considerações, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de São Paulo, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024